Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705072-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JOSELENE SANTOS ALFREDO DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR